Tribunal: STF
Processo: ARE 1390733
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. PODER DE POLÍCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1 - In casu, não merece prosperar a alegação da Apelante de que as provas não foram analisadas integralmente e de que houve errônea percepção do Juiz a quo acerca do conteúdo do procedimento administrativo atacado, pois se verifica a análise pormenorizada das insurgências apresentadas à luz do exame minudenciado da prova coligida, por linha, aos autos. Preliminar rejeitada. 



    2 - Não configura cerceamento do direito de defesa durante o procedimento administrativo quando se verifica que foi oportunizada à parte a contradita das razões adotadas pelo PROCON para aplicação da multa, sendo inequívoco, ademais, a descrição minudenciada das infrações praticadas, com alusão clara às reclamações fundamentadas constantes dos cadastros do órgão administrativo. 



    3 - No exercício do poder de polícia administrativo, o PROCON tem autoridade para aplicar sanções administrativas em virtude do descumprimento das normas consumeristas, dentre as quais a penalidade de multa, que deve ser graduada com base em três critérios: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Debruçando-se o órgão administrativo sobre reiteradas e múltiplas violações perpetradas pela Apelante ao CDC, no exercício do poder de polícia, não é devido ao Judiciário se imiscuir no mérito do atoa administrativo, quando não se verifica qualquer vício no procedimento impugnado. 



    4 - Considerando-se que o valor da multa foi aplicado com base nos critérios legais estabelecidos no CDC, à luz da capacidade econômica da empresa e da gravidade das infrações perpetradas, sendo notificada a parte para influir na decisão administrativa tomada, não há falar em ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade, descabendo ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito do ato administrativo exarado, sob pena de indevida violação ao princípio da separação de poderes. Preliminar rejeitada. 



    Apelação Cível desprovida.” (págs. 2-3 do doc. eletrônico 11). 



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (doc. eletrônico 15).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação dos arts. 5°, LIV e LV; 37; e 93, IX, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. De fato, a recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes.



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. REQUISITOS DE NATUREZA SUBJETIVA PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 282 E 356 DO STF.



    1. O tema constitucional suscitado no apelo extremo não foi objeto de análise prévia, e conclusiva, pelo Tribunal de origem. Pelo que incidem as Súmulas 282 e 356 desta Corte.



    2. Por outra volta, para se chegar à conclusão pretendida na impetração de que a parte agravante preenche os requisitos de natureza subjetiva do art. 44 do Código Penal, faz-se necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 279 desta colenda Corte.



    3.Agravo desprovido.” (AI 702.017 AgR/SC, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL PROFERIDO EM AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DECLARADA PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Ato judicial subscrito pelo Ministro a quem sucedi, mediante o qual foi declarado o prejuízo do recurso extraordinário em virtude do provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Alegação de erro material, tendo em vista o juízo de retratação exercido pelo relator do recurso especial. Provimento do primeiro agravo regimental interposto pela União Federal, para sanar o equívoco, e subsequente negativa de seguimento do recurso, com fundamento em acórdão do Plenário Virtual, em que declarada a inexistência de repercussão geral da matéria constitucional da controvérsia relacionada com a fixação de honorários advocatícios na execução proposta contra a Fazenda Pública em decorrência de sentença condenatória proferida em ação coletiva ou ação coletiva intentada por sindicato, quando restou assente situar-se no âmbito infraconstitucional a questão do enquadramento jurídico da execução das sentenças prolatadas nos autos de ação coletiva contra a Fazenda Pública ao disposto no artigo 730 do Código de Processo Civil (Recurso Extraordinário nº 599.903/RS, sendo relatora a Ministra Cármen Lúcia, em 27 de agosto de 2009). Interposição de segundo agravo regimental, com o escopo de rejulgamento da matéria, visando afastar o que decidido em procedimento de repercussão geral. Pretensão insubsistente.



    2. In casu, o sindicato da categoria, na qualidade de substituto processual, propôs ação coletiva pleiteando diferenças salariais, cujo pedido foi julgado procedente. Transitada em julgado a sentença, houve a propositura de processo de execução autônomo, tendo em vista as peculiaridades do direito individualmente tutelado, daí advindo a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em face da necessidade de os substituídos contratarem profissional da advocacia para haver o cumprimento do comando estatal contido na sentença.



    3. Segundo agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 59.271-AgR-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifos no original).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



     Ademais, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).



    Por fim, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e na interpretação do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto 6.523/2008, julgou válida e proporcional a multa aplicada à ora recorrente, com apoio nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    A partir do exame minucioso da extensa prova colacionada aos autos, observa-se que, ao longo dos inúmeros procedimentos administrativos instaurados com o intuito de averiguar violações à legislação consumerista, a parte Apelante foi notificada a apresentar defesa escrita, sendo, ademais, intimada a apresentar suas razões defensivas nos autos do Procedimento Administrativo n° 0015.000310/2013, que foi instaurado de ofício pela Ré para o fim de averiguar a responsabilidade da Apelante pelas inúmeras reclamações apresentadas em seu desfavor narrando a existência de deficiências na prestação dos serviços de telefonia. 



    Dessa maneira, ainda que não tenham sido apresentadas manifestações em algumas das reclamações que instruíram o indigitado procedimento administrativo, não há que se falar em cerceamento de defesa, considerando-se que no Feito administrativo objeto de impugnação foi oportunizada à parte a contradita das razões adotadas pelo PROCON para a aplicação da multa. 



    Ademais, mediante o exame das provas coligidas aos autos, percebe-se que as infrações imputadas à Apelante foram descritas de forma minudenciada, com indicação clara das disposições legais tidas por violadas, permitindo o amplo e irrestrito combate dos motivos adotados pela instância administrativa para a fixação da penalidade aplicada em decorrência do exercício do poder de polícia administrativa.



    Ressalte-se, ademais, que foi assegurada à parte a oportunidade dese manifestar sobre a penalidade aplicada, facultando-lhe a apresentação de recurso administrativo, o que foi realizado pela Apelante, porém de forma intempestiva. 



    Diante de tais circunstâncias, não há que se falar em cerceamento de defesa no procedimento administrativo a macular a aplicação da penalidade de multa. 



    Além disso, a Apelante noticia que as reclamações que ensejaram a instauração do aludido procedimento administrativo foram, em sua maioria, solucionadas. Tece extensivas considerações sobre as reclamações administrativas que ensejaram a aplicação da penalidade (fls. 34/46). Defende, também, que a penalidade foi aplicada sem que fossem descritas de forma suficiente as práticas infracionais cometidas. Salienta que o Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor é o Órgão incumbido de aferir a extensão dos danos decorrentes do descumprimento dos comandos do Decreto n° 6.523/2008 (‘Decreto SAC’), tendo a Apelante demonstrado que o referido Órgão aplicou-lhe multa anteriormente, razão pela qual descaberia nova penalidade, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem.



    Subsidiariamente, pleiteia seja reduzida a multa aplicada pelo Réu, afim de adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Argumenta que a parte Ré se pautou apenas pelo critério da condição econômica da Autora. Ademais, afirma que houve equívoco na sentença na parte em que destaca que a penalidade seria resultado de mais de 40 (quarenta) decisões administrativas, pois, assevera, a sanção foi cominada em virtude de um único procedimento administrativo. 



    As insatisfações, contudo, não merecem amparo. 



    Deve-se salientar que o PROCON, no exercício do poder de polícia administrativa, possui competência para fiscalizar o cumprimento das normas do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, conforme o CDC (artigo 55), assim como para determinar as sanções cabíveis em cada caso (artigo 56), devendo apena de multa ser graduada com base em três critérios: a gravidade da infração, avantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57). 



    Dessa maneira, não há que se cogitar de impossibilidade de aplicação de multa em virtude do descumprimento da legislação consumerista pelo PROCON, que, no caso dos autos, debruçou-se sobre reiteradas e múltiplas violações perpetrados pela Apelante ao CDC, no exercício do poder de polícia administrativo, que se afigura legítimo no âmbito administrativo, de forma independente das repercussões civis dos danos eventualmente praticados. 



    Do ponto de vista do controle de legalidade do ato, uma vez que não é devido ao Judiciário se imiscuir no mérito da atuação fiscalizadora administrativa, não há qualquer vício no procedimento impugnado. 



    Conforme consta do parecer da Diretoria Jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor/PROCON-DF (fls. 2859/2882 - em linha), foram descritas as múltiplas infrações cometidas pela Apelante, sendo sugerida a aplicação da penalidade de multa, nos termos do inciso I do artigo 56 do CDC. 



    Por meio da decisão de fls. 2883/2886, o PROCON acolheu o parecer supramencionado, declarando procedente o ato de ofício instaurado contra a Apelante, em virtude de violação às regras do CDC, fixando, com base na capacidade econômica da empresa e na gravidade das infrações, a multa no valor de R$ 3.688.920,00, sendo notificada a parte para influir na decisão tomada, o que, contudo, foi realizado de maneira intempestiva.



    Não há, à luz dos critérios utilizados pela Administração para o arbitramento do valor da multa, qualquer ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade, pois ela foi fixada com base nos critérios legais pertinentes, descabendo ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito do ato administrativo exarado, sob pena de indevida violação ao princípio da separação de poderes.” (págs. 9-11 do doc. eletrônico 11 – grifos no original). 



    Nesse contexto, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normais infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Procon. Multa administrativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como a análise dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.258.275-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, Plenário).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.



    1. A questão discutida nestes autos foi totalmente analisada pelo acórdão recorrido sob a ótica infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.137.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL. OMISSÃO ESTATAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF.



    II - Agravo regimental improvido.” (RE 627.314-AgR/MA, de minha relatoria, Primeira Turma). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Duração razoável do processo. Prescrição Intercorrente. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (RE 1.211.103-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados: ARE 1.109.663-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.098.981-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.134.316-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE 1.262.868/SP, Rel. Min. Presidente.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator